Tribunal: TJDFT
Processo: 0714645-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. INDICAÇÃO LACÔNICA DE FINTECHS E ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As fintechs são classificadas como instituições financeiras, conforme Resoluções CMN n. 4.656/18 e n. 4.657/18 e, por serem relativamente novas, não integram a base de pesquisa dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, cabendo ao credor requerer a expedição de ofício judicial a essas instituições na busca da satisfação do seu crédito. O mesmo acontece com determinadas administradoras de cartão de crédito.
2. Sem se olvidar que a execução deve privilegiar o interesse do credor (CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, e 797), para fins de garantia do adimplemento forçado, tendo a parte agravante se limitado a listar fintechs e administradoras de cartões de crédito, sem qualquer indício da existência de relacionamento firmado entre elas e os devedores, tampouco de existência de créditos ou de eventual valor em nome deles, mantém-se a decisão que indeferiu a expedição de ofício a essas instituições.
3. Não cabe ao Poder Judiciário atuar a serviço do credor, tomando providências investigativas aleatórias e infindáveis na tentativa de localização de bens de seus devedores.
4. Recurso desprovido.